Tribunal: TJES
Processo: 5036699-28.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO COMPROMISSÁRIO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da execução fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ao fundamento de ausência de liquidez e exigibilidade do título, nos termos do art. 803, I e III, do CPC. O apelante sustenta a validade e eficácia do TAC firmado em 2022, o descumprimento de obrigações pelo apelado e a inexistência de nulidade, ao passo que o apelado defende a ocorrência de prescrição, inovação recursal e ausência de mora imputável, diante de diligências administrativas atribuídas a outros órgãos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal nas razões de apelação; (ii) estabelecer se a pretensão executiva está prescrita; e (iii) determinar se o TAC possui liquidez e exigibilidade aptas a embasar a execução, diante da alegada mora do compromissário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de inovação recursal, pois o debate acerca das condições de cumprimento do TAC e da boa-fé objetiva já integra a controvérsia desde a impugnação apresentada aos embargos à execução.

4. Rejeita-se a prejudicial de prescrição, porque o TAC celebrado em 2022 configura novação da obrigação e interrompe eventual prazo prescricional anterior, sendo a execução ajuizada em 2023.

5. A execução de TAC exige demonstração inequívoca de mora ou inadimplemento imputável ao compromissário, conforme a distribuição de obrigações estabelecida no próprio título.

6. Constata-se que o apelado não permaneceu inerte e cumpriu as diligências que lhe competiam no prazo estipulado na cláusula primeira, encaminhando o procedimento à SECONT.

7. Verifica-se que o atraso na conclusão da averiguação decorre de diligências administrativas complexas solicitadas pela SECONT e da necessidade de suporte técnico de terceiros, circunstâncias que extrapolam a esfera de controle individual do compromissário.

8. Reconhece-se que a boa-fé objetiva, em sua vertente de cooperação, afasta a caracterização de mora quando o atraso resulta de fatores alheios à vontade do obrigado.

9. Conclui-se que, sem a finalização do procedimento previsto nas cláusulas segunda e terceira do TAC, inclusive com remessa à Procuradoria-Geral do Estado, não se pode admitir a execução, sob pena de suprimir etapas pactuadas e executar título desprovido de liquidez e exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta configura novação da obrigação e interrompe eventual prazo prescricional anterior.

2. A execução de TAC exige demonstração de mora ou inadimplemento imputável ao compromissário, não se admitindo a cobrança quando o atraso decorre de circunstâncias alheias à sua vontade.

3. É nula a execução fundada em TAC quando ausentes liquidez e exigibilidade da obrigação no momento da propositura, especialmente se não concluídas as etapas procedimentais previstas no próprio ajuste.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 803, I e III; CPC, art. 536; Lei nº 7.347/85, art. 5º, § 6º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036699-28.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIZ CESAR MARETTA COURA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível, por meio da qual pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ver reformada a sentença (ID 16475309) que, em sede de embargos à execução, julgou procedentes os pedidos formulados por LUIZ CESAR MARETTA COURA, então Diretor-Presidente do DER/ES, declarando a nulidade da execução fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que ainda não apresenta liquidez, eis que não implementada a condição nele estabelecida, conforme prevê o art. 803, I e III, do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a validade e a plena eficácia do título executivo extrajudicial, consubstanciado no TAC firmado em 2022; (ii) que o apelado descumpriu prazos e obrigações de prestar informações técnicas, o que permite o ajuizamento da execução; (iii) a inexistência de nulidade na execução, sob o argumento de que a boa-fé objetiva impunha ao apelado o cumprimento rigoroso do cronograma definido no TAC; e (iv) a necessidade de observância à autonomia da vontade manifestada pela parte no ajuste administrativo.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL.

Alega o apelado que o recorrente teria inovado em suas razões, deduzindo matérias que não teriam sido apreciadas na sentença.

Todavia, verifica-se que o debate acerca das condições e dos limites de cumprimento do TAC, bem como da observância à boa-fé objetiva, permeia a lide desde a inicial da execução e da impugnação apresentada nestes embargos, circunstância que infirma a tese de inovação recursal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO.

Sustenta o apelado a prescrição da pretensão executiva, sob o argumento de que os fatos originários datam de 2014. Sem razão, contudo.

O título objeto da execução é o Termo de Ajustamento de Conduta celebrado livremente entre as partes no ano de 2022. A celebração do TAC opera, por natureza, uma novação da obrigação e a interrupção de quaisquer lapsos prescricionais anteriores, fixando novo marco temporal.

Tendo a execução sido ajuizada em 2023, logo após o suposto inadimplemento, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia gravita em torno da exigibilidade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o apelante e o Departamento de Edificações e Rodovias do Estado o Espírito Santo - DER-ES (antigo IOPES), com interveniência do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Estado de Controle da Transparência e da Procuradoria-Geral do Estado.

Eis as disposições contidas no TAC:

RESOLVEM
celebrar o presente
TERMO DE ACORDO
, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Fica estabelecido o prazo de
90 (noventa) dias
para que seja realizada a conclusão do
Procedimento Administrativo nº 72446579
que se encontra tramitando no âmbito do DER/ES, a fim de averiguar a ocorrência de prejuízo ao erário decorrente do Contrato nº 006/2014 firmado entre o IOPES e a empresa Engesolo Engenharia Ltda;

CLÁUSULA SEGUNDA:
Finda a análise, será realizada a remessa das conclusões apresentadas nos autos do Procedimento Administrativo nº 72446579 à SECONT, com o intuito de averiguar, no
prazo de 90 dias
, a compatibilidade da decisão com o "Relatório de Auditoria de Monitoramento nº 001/2019" da Secretaria de Estado de Controle e Transparência, no que tange à necessidade de ressarcimento ao erário pela empresa Engesolo Engenharia Ltda., e em qual montante;

CLÁUSULA TERCEIRA:
Concluída a análise da SECONT, esta deverá encaminhar os autos à Procuradoria-Geral do Estado, para a eventual celebração de acordo com a empresa ou tomada das medidas jurídicas cabíveis;

CLÁUSULA QUARTA:
O descumprimento do prazo estabelecido na cláusula primeira pode sujeitar o compromissário ao pagamento de multa diária a ser fixada em juízo e revertida em favor do Fundo Estadual dos Direitos Difusos Lesados, sem prejuízo da submissão a medidas para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil;

Parágrafo único:
Na hipótese da eventual mora ultrapassar 60 dias, fica o compromissário obrigado a ressarcir ao erário o montante total informado pela SECONT no Relatório de Auditoria de Monitoramento nº 001/2019 como valor do dano ao erário, acrescido de atualização monetária e juros de mora, a contar da data do fato.

CLÁUSULA QUINTA:
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, como agente interveniente, através da Secretaria de Estado de Controle e Transparência e da Procuradoria-Geral do Estado, se empenhará para o cumprimento dos prazos estipulados na presente avença, a fim de garantir o devido ressarcimento ao erário na hipótese deste ser confirmado na averiguação prevista na cláusula segunda;

CLÁUSULA SEXTA:
Na forma do disposto no artigo 5º, § 6º, da Lei 7.347/85, as obrigações ora assumidas, bem como eventual multa cominada têm força de título executivo extrajudicial, para todos os fins de direito.

Sob a alegação de que houve deliberada procrastinação do representante do DER/ES no cumprimento do prazo estabelecido no TAC, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação de execução de título extrajudicial nº 5011007-27.2023.8.08.0024.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão deduzida nestes embargos à execução, sob o fundamento de que a mora no cumprimento das obrigações não pode ser imputada ao executado, visto que o atraso decorreu de diligências administrativas solicitadas pela SECONT e da dependência de outros órgãos técnicos, o que afasta, neste momento, a liquidez e a exigibilidade do título, face à necessidade de conclusão do procedimento de apuração previsto no TAC.

Cinge-se a controvérsia a aferir se houve descumprimento culpável do TAC por parte do apelado a justificar a execução do título, ou se a conduta do compromissário foi pautada pela boa-fé e cooperação, sendo o atraso fruto de fatos alheios à sua vontade.

A execução do TAC pressupõe a demonstração inequívoca de mora ou inadimplemento imputável ao então representante do DER/ES, tendo em vista a distribuição de obrigações estabelecida no título.

No caso, observa-se, mediante análise detalhada do contexto fático-probatório, que o apelado não permaneceu inerte quanto ao cumprimento das suas obrigações.

Conforme pontuado pelo juízo de 1º Grau, a averiguação da ocorrência de prejuízo ao erário na execução do Contrato nº 006/2014 não foi concluída no prazo estabelecido no TAC em razão do cumprimento de diligências solicitadas pela SECONT e da necessidade de suporte técnico por parte de terceiros — medidas que não estavam previstas originalmente no cronograma indicado no título — comprovando que a demora extrapolou a esfera de controle individual do apelado.

Ademais, as provas documentais corroboram que o apelado manteve postura colaborativa e cumpriu as diligências que lhe competiam dentro do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido na cláusula primeira do título e encaminhou o processo à SECONT, que determinou a realização de diligências que impediram a conclusão da averiguação no prazo inicialmente fixado.

Não se vislumbra, portanto, o
venire contra factum proprium
alegado pelo órgão ministerial, mas sim a aplicação da boa-fé objetiva em sua vertente de cooperação processual.

Assim, não há como se admitir o prosseguimento da execução sem que haja apuração concreta sobre o prejuízo supostamente ocorrido no cumprimento do contrato administrativo mencionado no TAC, a qual ainda não foi finalizada por circunstâncias alheias à vontade do representante legal do DER/ES, sob pena de se executar título desprovido de liquidez e exigibilidade.

Não obstante, o ajuizamento da execução suprime o procedimento determinado na cláusula terceira do TAC, prevendo que “Concluída a análise da SECONT, esta deverá encaminhar os autos à Procuradoria-Geral do Estado, para a eventual celebração de acordo com a empresa ou tomada das medidas jurídicas cabíveis”.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada se impõe, na medida em que a execução é nula por ausência de liquidez e exigibilidade da obrigação no momento da propositura, ante a inexistência de mora imputada ao executado.

Destaque-se, por fim, que a sentença não declarou a nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta, mas apenas do processo de execução, eis que lastreado em título que ainda não ostenta liquidez e exigibilidade, considerando a necessidade de conclusão das apurações em curso nos autos do Procedimento Administrativo nº 72446579.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem honorários recursais, eis que não arbitrados na origem.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)